Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700315-92.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA LUCENA BRANCO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARINA LUCENA BRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido por MARINA LUCENA BRANCO no bojo das razões recursais apresentadas (ID 34095216) contra a sentença (ID 34094356) que concedeu em parte a segurança pleiteada tão somente para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de cobrar da impetrante os valores auferidos a título de GARE entre a data de publicação da Emenda Constitucional n. 103/2019 e dezembro/2021. Na origem, trata-se de ação mandamental objetivando a manutenção do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos – GARE, bem como óbice de cobrança de reposição ao erário relativamente à mencionada parcela. Alega a parte apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso destes autos, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A incorporação de vantagens funcionais em decorrência de local de prestação do serviço público, de função de confiança ou de cargo em comissão aos benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão por morte, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, é uma prática vedada pela publicação da Lei Complementar Distrital n.o 769, de 30/06/2008. Confira-se: Art. 47. É vedada a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência de que trata o art. 45. § 1o Compreende-se na vedação do caput a previsão de incorporação das parcelas temporárias diretamente nos benefícios ou na remuneração, apenas para efeito de concessão de benefícios, ainda que mediante regras específicas, independentemente de ter havido incidência de contribuição sobre tais parcelas. § 2o Não se incluem na vedação prevista no caput as parcelas que tiverem integrado a remuneração-de-contribuição do servidor que se aposentar com proventos calculados pela média aritmética, conforme art. 46, respeitando-se, em qualquer hipótese, o limite de remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Ademais, a Carta Magna é clara ao dispor ser “vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo” (art. 39, § 9o, da Constituição Federal). Logo, não foi comprovada a sustentação legal do pleito formulado em sede liminar, o que aponta ausência da probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudência desta egrégia Casa: MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS. GARE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PANDEMIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIRETA/DF tendo por objeto decisão do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa que determinou a suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos - GARE. 2. A GARE somente será devida para aqueles que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e feriados. Ocorre que esses fatos não estão ocorrendo durante a pandemia uma vez que os teatros, salas de concertos musicais, espetáculos e apresentações artísticas em geral passaram a não mais funcionar e, por consequência, os eventos culturais em horários diferenciados, feriados e finais de semana deixaram de ocorrer. 3. Não ocorrendo as condições anormais de serviço, desaparecendo o fato ou a situação que deu causa ao pagamento da GARE, de natureza propter laborem, não-permanente e transitória, deve cessar o pagamento da vantagem. 4. Por se tratar de verba propter laborem, a GARE não integra o conceito de vencimento, pois possui caráter eventual sendo pago de forma transitória, temporária e condicional. Não possui caráter geral e é concedida não para todos os membros da carreira, mas exclusivamente aos servidores do grupamento funcional que exercem atividades específicas e em horários diferenciados. 5. O art. 74, §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento somente nos casos e nas condições indicados em lei. No caso, a reforma da previdência de 2019, por meio da Emenda Constitucional no 103/2019, vedou a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo (CF, art. 39, §9o) 6. Segurança denegada. (Acórdão 1330675, 07302787320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador